Tribunal: STF
Processo: RHC 52162
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
HOMICIDIO PRATICADO NO ESTRANGEIRO POR BRASILEIRO, RESIDENTE NO
BRASIL E QUE RETORNOU A SUA MORADIA. DISPENSA DE REQUISIÇÃO DO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (C.P., ART.5, II, H; E PAR. 2).
II. PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
III. TARDANCA DA INSTRUÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
IV. RECURSO NÃO PROVIDO.